Tribunal: TJPA
Processo: 0813895-39.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813895-39.2022.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: SOCORRO SOUZA NUNES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS FUNDADAS EM SUPOSTO DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL RETROATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, objetivando o pagamento de diferenças remuneratórias referentes ao cargo de auxiliar administrativo no Município de Parauapebas, com fundamento em direito adquirido à aplicação retroativa de padrão de vencimento instituído pela Lei Municipal nº 4.861/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora tem direito ao recebimento de diferenças salariais com base em alegado direito adquirido a padrão remuneratório previsto em lei superveniente, antes da sua vigência, e se a decisão agravada incorreu em violação ao princípio da legalidade e à jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 4.861/2020 alterou o padrão do cargo de auxiliar administrativo para o padrão 5, com efeitos a partir de sua publicação, sem previsão de retroatividade.

4. A jurisprudência consolidada e a Súmula Vinculante nº 37 do STF vedam ao Judiciário conceder aumentos salariais com base em interpretação extensiva de normas ou em alegações de isonomia, sem previsão legislativa expressa.

5. A Lei Municipal nº 4.316/2006 alterou apenas a classificação dos padrões remuneratórios, sem dispor sobre reajustes salariais.

6. Ausência de direito adquirido a regime jurídico não vigente à época da posse da servidora.

7. Decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante do TJPA e dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição de novo padrão remuneratório por lei posterior não gera direito à percepção de diferenças salariais pretéritas, ausente previsão legal de retroatividade.

2. É vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidor público com fundamento em isonomia, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; LINDB, art. 2º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ-PA, Apelação Cível nº 0813186-04.2022.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 0810437-14.2022.8.14.0040.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SOCORRO SOUZA NUNES
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 26864336), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso, apontando que este foi interposto dentro do prazo legal de quinze dias úteis.

Narra que a ação originária foi proposta com o objetivo de obter o pagamento das diferenças remuneratórias que entende devidas entre os valores efetivamente percebidos e aqueles que, segundo alega, deveria receber desde julho de 2017 até julho de 2020, com os respectivos reflexos legais, tudo com fundamento no direito adquirido e na omissão da Administração Pública em aplicar corretamente o disposto na legislação municipal.

A agravante afirma que, apesar de seu cargo — Auxiliar Administrativo — ter passado a exigir nível médio a partir da edição da Lei Municipal nº 4.289/2005, e de os padrões remuneratórios desses cargos terem sido atualizados pela Lei nº 4.316/2006, com previsão de vencimento no padrão 5, a Administração Pública não implementou os reajustes devidos até a entrada em vigor da Lei nº 4.861/2020.

Defende, assim, que não se trata de pleito de aumento salarial por isonomia, mas de simples aplicação da norma vigente à época de seu ingresso no serviço público, o que configuraria direito adquirido à remuneração correspondente ao padrão 5 desde sua posse, em janeiro de 2012.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não se pleiteia a majoração de vencimentos por via judicial, mas sim o reconhecimento de direito originado da própria legislação vigente, cuja omissão da Administração não poderia ser oposta em desfavor da servidora.

A agravante argumenta que a decisão monocrática deixou de considerar os dispositivos legais que definem o vencimento como padrão fixado em lei para o cargo, bem como desconsiderou a jurisprudência consolidada sobre o tema, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que alterações nos padrões de vencimento devem alcançar todos os servidores ocupantes do cargo, independentemente da data de ingresso no serviço público, desde que cumpridos os requisitos legais.

Assim, pleiteia o recebimento e provimento do Agravo Interno, com o consequente provimento da apelação, para que sejam acolhidos os pedidos formulados na petição inicial, ou, subsidiariamente, que seja reformada a sentença a fim de garantir ao menos parte das verbas pleiteadas.

Requer, ainda, que o Desembargador Relator reconsidere a decisão agravada ou, não sendo este o entendimento, que o recurso seja submetido à apreciação do órgão colegiado para reapreciação da matéria.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 28755883).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

O cerne do presente recurso reside em determinar se a agravante tem direito às diferenças salariais referentes ao período anterior à edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, que alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo.

Para alcançar essa conclusão, é necessário percorrer a evolução legislativa relacionada ao quadro de cargos do Município de Parauapebas, que teve início com a Lei Municipal nº 4.230/2002.

A Lei Municipal nº 4.289/2005, que modifica o quantitativo do quadro de pessoal e estabelece a criação de cargos no município, especifica que o cargo de Auxiliar Administrativo requer nível de escolaridade de ensino médio. Esta determinação pode ser encontrada em seu artigo 3º, que preceitua o seguinte:

“Art. 3º - Para provimento no cargo de auxiliar administrativo é necessário comprovação do ensino médio completo.”

Conforme o parágrafo único do mencionado artigo, o padrão do cargo seria de 4 a 4.1, conforme estipulado pelo artigo 10º da mesma lei. Este artigo alterou o artigo 10º da Lei Municipal nº 4.230/2002, estabelecendo a seguinte disposição:

“Art. 10. Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em
função do nível respectivo,
escalonado de 1 a 8.1, e que,
combinado com a referência define o segmento básico do cargo
, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 1.1;

II - nível auxiliar tem padrão de 2 a 3.1;

III - nível médio tem padrão de 4 a 6.1;

IV - nível superior tem padrão de 7 a 7.1;

V - nível superior-médico tem padrão de 8 a 8.1.”

Em 2006, o artigo 10º da Lei nº 4.230/2002 foi novamente alterado com a edição da Lei nº 4.316/2006, a qual promoveu alterações na classificação do cargo de advogado no quadro de pessoal do Município. Senão vejamos,
in verbis:

“Art. 1°. O artigo 10° da Lei n° 4.230, de 26 de abril de 2002, passa a ter a seguinte redação:

Art. 10º. Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 12, e que combinado com a referência define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 2;

II - nível auxiliar tem padrão de 3 a 4;

III - nível médio tem padrão de 5 a 6;

IV - nível superior tem padrão de 7 a 8;

V - nível superior - médico tem padrão de 9 a 10;

VI - nível superior - procurador do município tem padrão de 11 a 12.”

A Lei 4.316/2006 promoveu modificações nos padrões de cada nível, porém sem alterar os vencimentos dos cargos. Assim, o nível elementar, que antes possuía padrão de 1 a 1.1, passou a ter padrão de 1 a 2; o nível auxiliar passou de 2 a 3.1 para 3 a 4; o nível médio passou de 4 a 6.1 para 5 a 6; o nível superior, de 7 a 7.1, para 7 a 8; o nível superior-médico passou de 8 a 8.1 para 9 a 10. Além disso, foi incluído o nível superior – procurador do município, com padrão 11 a 12.

Depreende-se que a referida lei teve o intuito de alterar o cargo de advogado, introduzindo o cargo de procurador municipal e reclassificando os padrões já estabelecidos, sem, contudo, alterar a remuneração dos cargos.

Após isso, foi promulgada a Lei municipal nº 4.861, datada de 06/04/2020, realizando efetiva modificação no vencimento do cargo de auxiliar administrativo, conforme estabelecido:

“Art. 1º O padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo passa a ser 5 a 5.1.

Art. 2º O cargo público de Auxiliar Administrativo passa a constar no Anexo III da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, conforme disposições previstas no Anexo Único desta Lei.

Art. 3º O Anexo XVII da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, onde discrimina o padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo, passa a vigorar com a numeração 5.

Art. 4º Fica garantido, para fins de progressão funcional, o reenquadramento dos ocupantes do cargo público de Auxiliar Administrativo no padrão 5, de acordo com o tempo de efetivo exercício de cada servidor no Município de Parauapebas.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

No Anexo único da Lei 4.861/20, está estabelecida a nova tabela que inclui o símbolo, o padrão, as referências e os valores dos vencimentos correspondentes a cada referência do cargo de auxiliar administrativo. Importante ressaltar que essa alteração afeta o anexo da Lei 4.230/2002, cuja vigência se inicia a partir da publicação da lei e não prevê retroatividade de seus efeitos.

Portanto, a pretensão da agravante deve ser rejeitada com base na Súmula Vinculante nº 37, que estipula que
"não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

A propósito, colaciono julgados deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Eliene Costa de Souza em desfavor do Município de Parauapebas, julgou improcedente a referida ação, na qual a autora, servidora pública efetiva do Município de Parauapebas, pleiteava as diferenças salariais referentes ao período anterior à edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, que alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo; II – A evolução legislativa relacionada ao quadro de cargos do Município de Parauapebas demonstra que a Lei Municipal nº 4.861/2020 alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo, estabelecendo nova tabela de vencimentos a partir da data de sua publicação, sem previsão de retroatividade de seus efeitos; III – Outrossim, a pretensão da apelante de reivindicar diferenças salariais anteriores à edição da referida lei deve ser rejeitada, considerando que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 37; IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido. Normal Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora. Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 08 a 15 de abril de 2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08131860420228140040 19047617, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor Público Municipal. Reenquadramento Salarial. Interpretação de Leis Municipais. Ausência de Direito a Diferenças Salariais Retroativas. Recurso Desprovido. 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais, alegando omissão da administração pública ao não aplicar reenquadramento salarial determinado por lei municipal desde 2006. 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a Lei Municipal nº 4.316/2006 promove automaticamente o aumento de vencimentos do cargo de auxiliar administrativo e (ii) se há direito ao recebimento de diferenças salariais retroativas entre 2017 e 2020, conforme requerido pela apelante. 3. A Lei Municipal nº 4.316/2006 altera apenas a classificação dos cargos, sem promover alteração no padrão remuneratório dos servidores do cargo de auxiliar administrativo. A alteração de vencimentos ocorre expressamente apenas com a Lei Municipal nº 4.861/2020. 4. O Poder Judiciário não pode conceder aumentos salariais por interpretação extensiva, conforme determina a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que impede tal atuação sem previsão legal específica. 5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a ação. ________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; LINDB, art. 2º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ-PA, Recurso de Apelação Cível nº 0813372-27.2022.814.0040.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária Presencial, realizada no dia 23/09/2024, à unanimidade, conhecem e negam provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08104371420228140040 22249732, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/12/2025